Tribunal: TJSP
Processo: 2228788-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r no 795/1995. Observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Lei complementar que instituiu o novo plano de carreira, vencimentos e salários. Ônus da exequente em apresentar os cálculos. Inteligência do art. 524 do CPC. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2228788-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Recálculo dos proventos mediante aplicação dos percentuais da Unidade Real de Valor (URV), instituída pela Lei Federal no 8.880/94. Cumprimento de sentença iniciado em 30/07/2020. Reestruturação da carreira pela Lei Complementar no 795/1995. Observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Lei

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Recálculo dos proventos mediante aplicação dos percentuais da Unidade Real de Valor (URV), instituída pela Lei Federal no 8.880/94. Cumprimento de sentença iniciado em 30/07/2020. Reestruturação da carreira pela Lei Complementar no 795/1995. Observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Lei complementar que instituiu o novo plano de carreira, vencimentos e salários. Ônus da exequente em apresentar os cálculos. Inteligência do art. 524 do CPC. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2228788-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante NAIR SYILVESTRE RODRIGUES, sendo agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228788-11.2020.8.26.0000 - Voto no 5175
2
Agravo de Instrumento no: 2228788-11.2020.8.26.0000
Agravante: Nair Syilvestre Rodrigues
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Dr. Luis Manuel Fonseca Pires
Voto n° 5175
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença.
Recálculo dos proventos mediante aplicação dos
percentuais da Unidade Real de Valor (URV),
instituída pela Lei Federal no 8.880/94. Cumprimento
de
sentença
iniciado
em
30/07/2020.
Reestruturação da carreira pela Lei Complementar
no
795/1995.
Observância
do
decidido
pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
no 561.836/RN. Lei complementar que instituiu o
novo plano de carreira, vencimentos e salários.
Ônus da exequente em apresentar os cálculos.
Inteligência do art. 524 do CPC. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Nair
Syilvestre Rodrigues contra decisão do MMo Juiz de Direito Dr. Luis
Manuel Fonseca Pires, lançada em cumprimento de sentença
promovido pela ora agravante, por meio da qual foi acolhida
impugnação apresentada pelo Estado de São Paulo, para determinar
à Exequente que apresentasse concretamente o valor líquido e
certo, devidamente justificado, a ser executado, sob pena de
extinção da execução por falta de interesse de agir superveniente,
considerando que o direito à conversão pela URV fica limitado no
tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a
instituição de um novo regime jurídico remuneratório. (Inteligência do
decidido no RE 561.836/RN do E. Supremo Tribunal Federal).
Alega a agravante que é hipossuficiente e não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228788-11.2020.8.26.0000 - Voto no 5175
3
condições de apresentar o cálculo do valor.
Ainda, aduz que a agravada apenas apresentou a lei
seca sem qualquer prova das suas alegações e requer que a
executada apresente os cálculos referentes à compensação
verificada pela lei que reestruturou a carreira da agravante.
Pleiteia a inversão do ônus da prova e a possibilidade
de dilação probatória, a fim de resguardar o contraditório e a ampla
defesa, para que seja apurado se a parte exequente sofreu ou não a
reestruturação.

Não foi deferido o pedido liminar (fls. 102/104).
Contraminuta às fls. 108/130.
É, em síntese, o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença em decorrência
de ação ordinária julgada procedente e confirmada por Acórdão
desta C. 3a Câmara de Direito Público determinando que sejam
pagas as diferenças salariais existentes em razão da aplicação da Lei
8088/94 que criou a conversão monetária em URV.
O Estado de São Paulo apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença (fls. 168/179) na qual alega que a parte a
parte autora ainda não deu início à liquidação de sentença,
depurando o índice a ser aplicado.
Ainda, sustentou que, com base no entendimento do
Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento do Recurso
Extraordinário no 561.836 e, pela promulgação da Lei Complementar
Estadual no 795/1995, que determinou a reestruturação das carreiras
dos autores, no presente caso, não há quantia a executar.
Após manifestação do Exequente, sobreveio decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228788-11.2020.8.26.0000 - Voto no 5175
4
do MM Juiz (fls.198/199), ora agravada, acolhendo a impugnação e
determinando à Exequente que demonstre concretamente o
conteúdo do seu direito, sob pena de prevalecer o sustentado pelo
Estado de São Paulo, que houve a encampação da perda da URV
pela nova sistemática da remuneração aplicada à categoria.
Irresignada com a r. decisão veio à Exequente interpor
o presente recurso de Agravo de Instrumento sustentando em
apertada síntese que devido à hipossuficiência da Agravante deve
ser aplicado no presente caso a inversão do ônus da prova à
Executada por esta deter os meios físicos, técnicos e econômicos
para tal.
Aduz que a Agravada apenas apresentou a lei seca
sem qualquer prova das suas alegações e requer que seja nomeado
um perito judicial para realização de cálculo que comprove de
forma técnica ou matemática tais alegações.
Fixadas tais premissas, passo à análise do mérito
recursal.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral (RE 561836 / RN), firmou a tese de que o direito ao
percentual resultante da conversão equivocada do cruzeiro real em
URV deve sofrer a limitação temporal, no momento em que a carreira
do servidor passa por uma restruturação remuneratória, uma vez que
não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração de servidor público, conforme ementa a seguir
transcrita:
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do
índice decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da
República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real
em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228788-11.2020.8.26.0000 - Voto no 5175
5
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro
Real em URV, não representa um aumento na remuneração
do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência
de indevido decréscimo no momento da conversão da
moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos
em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal
como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve
ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação
temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao
decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O
término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido
em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento
em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido
pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos
cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do
advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência
deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8)
Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto
pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e
parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão
da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com
aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o
referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de
16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE
561836, Relator(a):? Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228788-11.2020.8.26.0000 - Voto no 5175
6
MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)
Em outras palavras, a incorporação do índice de
11,98% no novel padrão monetário, conforme decidido pela Suprema
Corte, ou do eventual índice obtido por processo de liquidação, não
pode subsistir para sempre. Deve cessar, desde o momento em que a
remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira
que inviabilize a sua perpetuação. Do contrário, manter-se-ia, ad
eternum, o montante de 11,98% no contracheque recebido pelos
recorrentes, o que configuraria deferimento, absolutamente irregular,
pelo Poder Judiciário, de aumento aos servidores (e/ou pensionistas,
agregados, etc.), situação objetivamente rejeitada na decisão já
citada da Suprema Corte, assim como em outros precedentes do
mesmo Tribunal (v. Súmula 339 e Súmula Vinculante no 37 do STF).
Salienta-se que não se trata de matéria preclusa, mas
de questão prática que necessita ser enfrentada para fins de
liquidação do julgado, em sede de cumprimento de sentença.
Ainda, destaca-se que essa questão não foi tratada no
julgamento e, portanto, não se encontra abarcada pela coisa
julgada. Nessas hipóteses, a jurisprudência majoritária do E. TJSP
entende que é aplicável a tese firmada pelo STF no RE 561.836/RN,
para reconhecimento do termo final dos prejuízos sofridos, ainda que
em cumprimento de sentença.
In casu, o marco temporal final (dies ad quem) para
aplicação do índice de conversão de 11,98% foi a entrada em vigor
da Lei Complementar Estadual no 795/1995 que reestruturou a carreira
da exequente:
LEI COMPLEMENTAR No 795, DE 18 DE JULHO DE 1995
Dispõe sobre a conversão dos valores constantes das
Escalas de Vencimentos que especifica para a
unidade do Sistema Monetário Nacional, e dá outras
providências
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228788-11.2020.8.26.0000 - Voto no 5175
7
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu
promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1o - Os valores constantes das escalas de
vencimentos aplicáveis aos integrantes das carreiras,
classes e séries de classes adiante mencionadas,
vigentes em 30 de junho de 1994, ficam convertidos
para a unidade do Sistema Monetário Nacional, a
partir de 1o de julho de 1994, de acordo com os
Anexos I a XXV, na seguinte conformidade:
(...)
IX - Anexos X, XI, XII e XIII - correspondentes às classes
enquadradas nas Escalas de Vencimentos Nível
Elementar, Nível Intermediário, Nível Universitário e
Comissão,
instituídas
pelo
artigo
6o
da
Lei
Complementar no 674, de 8 de abril de 1992;
Lei Complementar no 674, de 08/04/1992
Institui Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para a
Secretaria da Saúde e Autarquias a ela vinculadas,
bem como institui o Sistema de Gratificação da Saúde
para os servidores que especifica e dá outras
providências.
(...)
Artigo 42 - Os cargos de Atendente do Subquadro de
Cargos Públicos (SQC-III) do Quadro da Secretaria da
Saúde, faixa 6 da Escala de Vencimentos Área Saúde
Nível Básico, a que se refere o artigo 7o da Lei
Complementar no 585, de 21 de dezembro de 1988,
ficam com a denominação alterada para Auxiliar de
Enfermagem, enquadrados na referência 2 da Escala
de Vencimentos Nível Intermediário, instituída pelo
artigo 6o desta lei complementar, na seguinte
conformidade:
(grifos nossos)
Assim, não há valores devidos em relação à
exequente, já que a reestruturação ocorreu antes do quinquênio
anterior ao ajuizamento da demanda. Trata-se, portanto, de caso de
liquidação zero.
No caso dos autos, verifica-se que foram juntados pela
parte autora os holerites necessários à elaboração dos cálculos
constando as fichas financeiras relativas aos meses de janeiro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228788-11.2020.8.26.0000 - Voto no 5175
8
setembro de 1994 e de julho a setembro de 2013 (fls. 22/61), sendo,
portanto, viável a apresentação dos cálculos.
Ademais, não há que se falar em inversão do ônus da
prova, pois a regra que persiste em todas as execuções (artigos 510,
524 e 798, I do CPC) é a de que o credor exequente tem o ônus de
apresentar o demonstrativo do débito atualizado e, somente depois
de haver impugnação destes valores é que o juiz, caso comprove a
inviabilidade do cumprimento por razões justificadas e, entenda
necessário, poderá nomear o perito para o deslinde da controvérsia
ou inverter o ônus probandi.
Nessa linha, diante dos documentos e fundamentos
apresentados neste caso, nego provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora